Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por VINICIUS DOS SANTOS contra Acórdão (id 64274537) proferido por esta colenda 7a Turma Cível, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da seguinte Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS SEGUROS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é uma providência extraordinária e muitas vezes essencial, garantindo que o direito da parte seja protegido em situações de risco. Sua concessão, no entanto, deve ser justificada por elementos seguros, considerando sempre a necessidade de equilibrar a proteção do direito com o devido processo legal e o princípio do contraditório. 2. Alegações genéricas no sentido de que o administrador da empresa ré estaria agindo no sentido de fraudar a cobrança de valores, indicando apenas que 'há notícias', não justificam a medida antecipatória. 3. Recurso desprovido. Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, pede para reformar a “decisão que não deu provimento ao Agravo de Instrumento”. É a suma dos fatos. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, prevê o artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, porque interposto contra acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível, o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível e, como tal, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator